Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Almeida Neto, ex-prefeito de Acopiara-CE, contra Acórdão foi prolatado em tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor dos Sr. Antônio Almeida Neto, Francisco Dário de Sousa Lima e a empresa Garra Construções Ltda., em face da impugnação total de despesas do Convênio 1.262/2007, cuja finalidade consistia na construção do sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4485/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, consoante os arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, de modo a ajustar apenas o débito especificado no item 9.3.1 do Acórdão 4485/2022-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.3.1. Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/6/2012 8.379,08 6/6/2012 501.262,19 6/6/2012 45.120,86 6/6/2012 196.260,88 6/6/2012 8.379,08 6/6/2012 837,91 5/7/2012 31.896,80 5/10/2012 69.181,84 9.2. comunicar a presente decisão ao recorrente, ao Sr. Francisco Dário de Sousa Lima, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.